Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-30.2021.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-30.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MEIRIANE ANASTACIA DE SOUZA - CPF: 015.780.131-43 (APELANTE), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), DOMINGOS CELESTINO COSTA - CPF: 020.142.691-90 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), A. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), P. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação. União Estável.
Pretendida
meação Patrimonial.
Imóvel Financiado Antes Da Convivência.
Inviabilidade.
Partilha De Parcelas Pagas Durante A União.
Pretensão
Acolh
ida. Aplicação da regra do
Art. 35-A Da Lei Nº 11.977/2009. Inaplicabilidade.
Sentença mantida.

Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, proposta com o objetivo de dividir imóvel adquirido por financiamento habitacional e utilizado como residência comum.

2.
A sentença reconheceu a união estável entre agosto/2015 e início de 2021 e determinou a partilha das parcelas quitadas do imóvel no período da convivência.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se é cabível a partilha do imóvel financiado em nome de um dos companheiros antes da união estável; (
ii
) se incide a regra do art. 35-A da Lei nº 11.977/2009 para transferir a titularidade do bem à companheira guardiã dos filhos menores.

III. Razões de decidir

4. Imóvel financiado em 2013, com entrega anterior ao início da união estável em agosto/2015, não se comunica como propriedade, nos termos dos
arts
. 1.660, I, e 1.725 do CC.

5. Parcial comunicabilidade reconhecida quanto às parcelas pagas durante a convivência, por presumido esforço comum, conforme entendimento consolidado no REsp 1.841.128/MG.

6. Inaplicável o art. 35-A da Lei nº 11.977/2009 por
falt
a de subvenção federal e por ter o financiamento sido concedido ao recorrido com base em sua deficiência física.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
As parcelas de financiamento de imóvel pagas durante a união estável são partilháveis, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença
.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 1.660, I, 1.725, 884 e 885; CPC, art. 389; Lei nº 11.977/2009, art. 35-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.841.128/MG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Meiriane
Anastácia de Souza

em virtude

d
a sentença proferida
pela Juíza da
2ª Vara de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, proposta em face de
Domingos Celestino Costa
.

A Juíza
singular
reconheceu a união estável entre as partes no período de agosto de 2015 a
o
início de 2021, com base em confissão judicial do requerido, nos termos do art. 389 do CPC.

A controvérsia central reside na partilha do imóvel localizado no Residencial Morada dos Ventos, em Nova Brasilândia/MT, adquirido p
elo recorrido antes do início da união, em 2013,
por meio de financiamento no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

A
Juíza amealhou
os direitos aquisitivos referentes às parcelas do financiamento quitadas durante a constância da união
estável, e não da propriedade do imóvel, que foi contratado exclusivamente em nome do recorrido
,
com benefício concedido em razão de sua condição de deficiência
física.

O valor a ser partilhado deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, mediante a apresentação do extrato de pagamento do financiamento.

Diante da sucumbência recíproca,
distribuiu
70% (setenta por cento)
para o recorrido e 30% (trinta por cento) para a recorrente,
cujos
honorários advocatícios
foram
fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (metade do valor das parcelas a serem partilhadas), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
No entanto,
suspen
deu
a exigibilidade
em virtude da concessão da gratuidade para ambos os litigantes
.

A recorrente não se conforma com
o capítulo atinente
ao patrimônio,
sobretudo quanto ao destino do bem residencial vinculado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Argumentou que

a Juíza amealhou
o imóvel em iguais proporções (50% para cada convivente) e ordenou
su
a alienação judicial
,
com posterior divisão do produto da venda.

Na visão da recorrente
, ao privilegiar
a
solução
de
venda do imóvel,
a Juíza teria
desconsidera
do
a especialidade do regime jurídico do P
rograma M inha C asa, M inha V ida,

além de
colid
ir
com valores constitucionais e infraconstitucionais que informam a tutela da moradia e da família.

Na perspectiva
da recorrente
, a
julgadora
não teria avaliado que a casa
,
embora componha
p
atrimônio
,
cumpre função existencial imediata
, pois
é o espaço de proteção e estabilidade do núcleo familiar, especialmente
porque
reside
m com a recorrente seus dois
filhos.

Assim, à luz do
art. 35-A da Lei nº 11.977/2009, destac
ou
que, nas hipóteses de dissolução de união estável, o imóvel adquirido no âmbito do programa habitacional,
a
orientação
é a de
assegurar o registro/transferência do título em nome da mulher, especialmente
porque o imóvel foi
a
d
qui
rido
na constância da
união
e
há
presença de subvenções da União (com ressalvas específicas quanto a hipóteses envolvendo recursos do FGTS
).

Assim, a recorrente pediu
(a) o afastamento da alienação judicial do imóvel; (b) o reconhecimento do direito de moradia com solução compatível à legislação, mediante transferência do contrato/título para a Apelante, à luz do art. 35-A; (c) caso entenda devida alguma recomposição ao Apelado, que seja limitada a 50% dos valores comprovadamente pagos das parcelas do financiamento durante a união, com apuração em liquidação, afastando-se a venda do bem como mecanismo “automático” de igualdade.

Contrarrazões anexadas no ID 321667377.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Meiriane
Anastácia de Souza

propôs
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em face de
Domingos Celestino Costa
,
alegando que
mantiveram convivência pública, contínua e duradoura, com intuito de constitui
r
família, por período aproximado de 10 (dez) anos
.

R
egistr
ou
que da relação adveio o nascimento de dois filhos, quais sejam:
Alice Souza Costa
, nascida em 01/06/2017, e
Pedro Souza Costa
, nascido em 19/12/2020, circunstância que consolida
o
núcleo familiar e reforça a necessidade de adequa
r
a regulação judicial das consequências pessoais e patrimoniais do término da convivência.

Disse
que o rompimento se deu no início de 2021 e que, durante a união,
foi adquirido um imóvel residencial (casa situada no Residencial Morada dos Ventos), por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, atribuindo-lhe o valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
.

Nada foi requerido
em benefício d
as crianças (alimentos e guarda).

Ao final de seu arrazoado, a recorrente pediu
a procedência para reconhecer e dissolver a união estável, com a consequente partilha do
único
be
m imóvel
indicado
.

Em sua defesa,
o recorrido disse
que a união estável não perdurou por 10
(dez)
anos, mas sim
por 06 (seis) anos,
iniciada em 2015,
encerrando-se no início de 2021.

Quanto à casa,
e
xplic
ou
que, em 2013, solicitou o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do programa social “Minha Casa Minha Vida”
e
que
foi
atendido em 2015
,
cuja
entrega das chaves ocorreu meses antes do início da união estável, conforme contrato e termo de entrega anexos.

Além disso, destacou que
não é proprietário pleno do imóvel, porquanto o bem (matrícula nº 17.768, lote 17, quadra L, com área de 200m2, no residencial Morada dos Ventos, 1ª etapa, em Nova Brasilândia/MT) se encontra alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal.

Nessa conformação, a tese defensiva é clara: não se trata de bem adquirido na constância da união, mas de situação patrimonial pré-existente, a afastar a comunicabilidade
.
E,
na remota hipótese de se admitir algum reflexo partilhável,
pediu que fosse
restri
ta
a apuração ao ágio/direitos econômicos vinculados ao contrato, e não ao valor integral do bem como se livre e desembaraçado estivesse.

Na audiência de instrução, o recorrido confirmou o lapso temporal da convivência:
agosto de 2015 a
o
início de 2021
, o qual foi co
rroborado
pela própria recorrente.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

No apelo, a recorrente pretende
o afastamento da
meação com a autorização de venda, bem como a
transferência integral da titularidade do imóvel para seu nome, com base no art. 35-A da Lei nº 11.977/2009, invocando o direito à moradia dos filhos menores, de cuja guarda é titular.

De proêmio
, há clara ofensa ao princípio da dialeticidade quanto à propalada meação do imóvel e autorização para venda.
Isso porque, da simples leitura da sentença, está claro que o imóvel foi excluído da partilha, pois o que foi dividido são os valores pagos a título de parcelas do financiamento habitacional durante a convivência.

Ora,
a Juíza de primeiro grau
fixou
, de modo acertado,
o início da união estável em
agosto de 2015
, com base em confissão judicial do recorrido, colhida em audiência de instrução, na
qual afirmou expressamente:
“Eu conheci
Meiriane
em 2015. [...] Em agosto fomos morar juntos, agosto de 2015”
.

Quanto ao
financiamento do imóvel em discussão
, é incontroverso que
foi firmado em 2013,
ou seja, 02 (
dois
)
anos antes do início da união
, cujas chaves foram entregues em
01/09/2014 (ID 321666938)
.

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bens adquiridos por contrato anterior à união estável, mesmo que a posse ocorra durante a convivência, não se comunicam no regime da comunhão parcial de bens
. Essa é a inteligência do

arts
. 1.660, I, e 1.725
, ambos do Código Civil
.

A despeito disso
, a jurisprudência é igualmente pacífica ao reconhecer que, durante a união estável, presume-se o esforço comum na quitação das obrigações, de modo que as
parcelas pagas no período
da
conviv
ê
ncia
são partilháveis como direitos aquisitivos.

A
orientação
jurisprudencial
tende a preservar a incomunicabilidade do bem enquanto “resultado” da causa anterior
, mas
admit
e
a comunicabilidade proporcional das parcelas pagas
durante a convivência, por traduzirem incremento patrimonial ocorrido sob presunção de esforço comum.

Essa lógica aparece de modo muito claro no REsp 1.841.128/MG, que limita a partilha ao percentual do financiamento pago na constância do casamento até a separação de fato.
Este Tribunal de Justiça caminha do mesmo sentido.

Para ilustrar:

DIREITO
CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL
FINANCIADO.
PARTILHA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre as partes e determinou a partilha dos bens adquiridos durante a união, excluindo o imóvel financiado.

4.
A irresignação do apelante reside na necessidade de inclusão do imóvel financiado na partilha.

5. Verificou-se que o contrato de financiamento foi assinado antes do início da união estável, mas as parcelas foram pagas durante a união.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, embora o imóvel financiado não possa ser partilhado como propriedade, as parcelas pagas durante a união estável são partilháveis.

7. Assim, deve haver a partilha das parcelas do financiamento pagas durante a união estável, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “As parcelas de financiamento de imóvel pagas durante a união estável são partilháveis, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034253020228110013, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)
.

Esse entendimento foi corretamente adotado pela
Juíza sentenciante
ao determinar a partilha de 50% das parcelas quitadas entre agosto de 2015 e a separação de fato
(início de 2021)
, remetendo a apuração do valor à fase de liquidação.

O dispositivo invocado pela
recorre
nte
:
art. 35-A da Lei do PMCMV
,
prevê a transferência da propriedade do imóvel para a mulher, em caso de dissolução de união estável, desde que o imóvel tenha sido adquirido com subvenções da União e durante a constância da relação.

No caso, o contrato de financiamento foi assinado
em 2013, portanto,
antes d
e início da convivência duradoura (agosto/2015)
, e não há comprovação de subvenção federal específica.

Ademais, o benefício foi concedido em razão da deficiência física do recorrido, o que afasta a aplicação da regra protetiva voltada à companheira.

Conforme salientado no parecer ministerial, aplicar tal dispositivo ao caso concreto implicaria ofensa à vedação ao enriquecimento sem causa (
arts
. 884 e 885 do CC), além de ignorar a origem particular e anterior da contratação, feita pelo recorrido de forma individual e amparado em sua vulnerabilidade pessoal.

O direito à moradia da apelante e dos filhos menores, embora
digno
de proteção, não legitima a exclusão da meação do recorrido ou a transferência da propriedade do bem.

De toda sorte,
a
inda que a moradia seja direito social (art. 6º, CF) e a proteção integral de crianças e adolescentes seja prioridade constitucional (art. 227, CF), isso não converte automaticamente a titularidade patrimonial em favor de um dos ex-companheiros.

A tutela adequada, quando cabível, tende a passar por: (i) definição de guarda e regime de convivência; (
ii
) alimentos (inclusive in natura), ou (
iii
) eventual disciplina do uso do bem comum/partilhável, sem suprimir a meação/participação econômica que a ordem civil reconhece.

Mas como
a recorrente deixou de tratar sobre o pedido de alimentos para si e/ou para os filhos, há óbice intransponível para deliberar a respeito
, de ofício.

Feitos esses esclarecimentos,
em consonância do parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 11% do proveito econômico,
e confirmo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026